Tribunal: TJPA
Processo: 0809540-67.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809540-67.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BARROS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0809540-67.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO DOS REIS BRANDAO - PA11471-A

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BARROS GONCALVES

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONTRATUAIS E NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ulianópolis, nos autos de ação de repactuação de dívidas ajuizada por ANTÔNIO CARLOS BARROS GONÇALVES, que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos relativos às dívidas ao percentual de 40% dos vencimentos líquidos do autor, suspender a exigibilidade dos valores excedentes, impedir a inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito e manter a inversão do ônus da prova. A agravante sustenta, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, a impossibilidade de aplicação imediata da Lei do Superendividamento aos contratos discutidos, bem como a necessidade de observância do procedimento conciliatório previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC antes da concessão de tutela limitadora dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: definir se a limitação judicial dos descontos relativos a contratos bancários pode ser deferida liminarmente em ação de repactuação de dívidas antes da realização da audiência conciliatória prevista na Lei do Superendividamento; e estabelecer se o procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC constitui etapa obrigatória para eventual revisão judicial das obrigações assumidas pelo consumidor superendividado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.181/2021 instituiu procedimento especial para tratamento do superendividamento do consumidor, com finalidade de promover a repactuação das dívidas mediante preservação do mínimo existencial.

4.

O art. 104-A do CDC prevê fase conciliatória obrigatória, mediante realização de audiência com participação de todos os credores e apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado.

5.

Somente após eventual insucesso da tentativa conciliatória é possível instaurar processo judicial de revisão e integração compulsória dos contratos, nos termos do art. 104-B do CDC.

6.

A concessão de tutela de urgência para limitação imediata dos descontos antes da realização da audiência conciliatória desrespeita o rito especial instituído pela Lei do Superendividamento.

7.

A repactuação das dívidas exige análise conjunta das obrigações assumidas pelo consumidor perante múltiplos credores, circunstância incompatível com imposição liminar individualizada sem prévia tentativa de composição global.

8.

A limitação judicial dos descontos somente poderá ser apreciada após frustrada a audiência conciliatória e diante de demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial do consumidor.

9.

A observância do procedimento legal próprio preserva o contraditório, a boa-fé negocial e a efetividade do sistema instituído pelos arts. 104-A e 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei nº 14.181/2021 instituiu procedimento especial obrigatório para repactuação de dívidas do consumidor superendividado, com prévia realização de audiência conciliatória entre devedor e credores.

2.

A limitação judicial dos descontos relativos a contratos bancários não pode ser deferida liminarmente antes da realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC.

3.

A revisão compulsória das obrigações decorrentes do superendividamento somente se legitima após frustrada a tentativa conciliatória prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CDC, arts. 54-A, 104-A, 104-B e 104-C; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, I, “h”; CPC, art. 300; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0058364-57.2023.8.19.0000, Rel. Des. André Luiz Cidra, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 05.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ulianópolis nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por ANTÔNIO CARLOS BARROS GONÇALVES, pela qual foi deferida parcialmente a tutela de urgência para: limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas ao percentual de 40% (quarenta por cento) dos vencimentos líquidos da parte autora, determinando às instituições financeiras rés a adequação das cobranças a esse teto; suspender a exigibilidade dos valores que excederem referido limite, ao menos até a realização da audiência de conciliação e eventual homologação de plano de pagamento; determinar aos demandados que se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito, ou, se já procedida a inscrição, que providenciem a baixa das anotações relativas às dívidas discutidas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 90 dias, até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e manter a inversão do ônus da prova anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda, ao argumento de que, por se tratar a CAIXA de empresa pública federal, incide a regra do art. 109, I, da Constituição Federal, que fixa a competência da Justiça Federal para as causas em que figure como parte, razão pela qual requer o reconhecimento da incompetência do juízo de origem e a remessa dos autos ao juízo federal competente.

No mérito, a agravante aduz, em síntese, que a decisão recorrida não pode subsistir porque: o crédito oriundo de empréstimo consignado não se submete ao regime da Lei do Superendividamento, por força do art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022, que exclui expressamente da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; inexistiria recusa da instituição financeira em renegociar o débito, sustentando que a parte autora, na realidade, pretende alterar unilateralmente as condições contratuais regularmente pactuadas; a boa-fé exigida pelo art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor não estaria evidenciada, uma vez que a parte demandante assumiu livremente diversas obrigações e, depois, pretende transferir às instituições financeiras os efeitos do próprio endividamento; a decisão agravada careceria de clareza quanto ao limite efetivo a ser observado por cada instituição financeira, notadamente no tocante aos contratos firmados com a CAIXA, deixando de individualizar, em termos absolutos e percentuais, o montante que cada corréu poderia descontar; seria necessária a integração da decisão também para definir a necessidade de intimação do ente convenente ou, alternativamente, de expedição de ofício para ciência e cumprimento das determinações judiciais; houve supressão da fase conciliatória prevista nos arts. 104-A a 104-C do CDC, na medida em que a limitação dos descontos foi deferida antes da realização da audiência global de conciliação, em afronta ao procedimento legal próprio das ações de superendividamento; a tutela provisória deferida acabou por antecipar o próprio mérito da controvérsia, esvaziando a utilidade da instrução processual e do contraditório; e (viii) a decisão teria sinalizado aplicação das sanções previstas no art. 104-A, § 2º, do CDC em hipótese não autorizada pela lei, uma vez que tais penalidades seriam cabíveis apenas diante do não comparecimento injustificado do credor ou da ausência de representante com poderes para transigir, não podendo ser impostas pelo simples fato de inexistir proposta conciliatória.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, com o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual ou, subsidiariamente, com a revogação da tutela de urgência deferida, afastando-se a limitação dos descontos, a suspensão da exigibilidade do excedente, a vedação de negativação e as sanções associadas, além da exclusão dos contratos de empréstimo consignado do âmbito de incidência da Lei nº 14.181/2021.

Em decisão de ID 35596380, deferi o efeito suspensivo requerido.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 36504402.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que, no bojo de ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos referentes aos empréstimos firmados.

Em análise ao caso, entendo que a autora, ora agravada, na qualidade de consumidora superendividada, firmou vários contratos com diversas instituições financeiras, não podendo ser aplicado a todos os demandados a mesma determinação, visto que se trata de pessoas jurídicas diversas, cada qual estribada em contratos a princípio válidos e eficazes e entre as quais, certamente, não haverá consenso quanto à forma de dar cumprimento à determinação judicial.

Com efeito, cumpre destacar que com as alterações introduzidas pela Lei 14.181/2021, no Código de Defesa do Consumidor, foi estabelecido um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, com a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo critérios definidos no art. 54-A do CDC.

A demanda de repactuação de dívidas possui rito próprio, conforme previsão legal:

‘Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

‘Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

Dessa forma, verifica-se que o procedimento previsto pelos arts. 104-A e 104-B do CDC prevê duas fases: a fase conciliatória, a partir da designação de audiência conciliatória, em que o consumidor devedor e os credores deverão acordar um plano de pagamento, a ser homologado pela sentença judicial, e, não havendo êxito na conciliação, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Dessa forma, a análise de tutela para limitar o pagamento a um percentual dos rendimentos do autor, com base na Lei nº 14.181/21, só é cabível após a realização de audiência de conciliação sem êxito. Tal limitação deverá vigorar até a elaboração do plano de pagamento, caso seja comprovada a impossibilidade de quitação das dívidas sem comprometer o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, não entendo correta a decisão proferida pelo juízo de piso em conceder, no presente instante, a tutela para repactuação dos valores contratados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DELIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONSISTENTE NA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO EM PERCENTUAL A 35% DA REMUNERAÇÃO DA AUTORA, BEM COMO PARA QUE AS RÉS SE ABSTENHAM DE INCLUIR O NOME DA AGRAVADA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, SOB IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO QUE MERECE REPARO. SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DIANTE DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/21). IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA, NA PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES, PARA A APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR, SENDO DESAPROPRIADA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DA REFERIDA AUDIÊNCIA, DEVENDO SER OBEDECIDO O PROCEDIMENTO LEGAL. DECISÃO REVOGADA, COM DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00583645720238190000 202300281373, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 05/10/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 10/10/2023)

Por fim, lembro que o juízo
a quo
poderá proferir nova decisão em caso de insucesso na aprovação do plano de pagamento a ser apresentado pelo devedor durante a realização da audiência supramencionada, deferindo ou indeferindo a tutela.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
no sentido de reformar a decisão de piso, devendo a tutela de urgência ser analisada somente após a realização de audiência, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026